Tribunal: STF
Processo: ADI 7662
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Aprecio em decisão comum os pedidos de amici curiae formulados na ADI 7662 e ADI 7675, tendo em vista a tramitação conjunta dessas duas ações.
O senhor FÁBIO DE OLIVEIRA RIBEIRO – pessoa física (eDOC 13 – ADI 7662 e eDOC 15 - ADI 7675), o senhor TIAGO SOUZA SANTOS (eDOC 19 – ADI 7675), o Núcleo Especializado da Infância e Juventude (NEIJ) da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (eDOC 19 – ADI 7662), o CENTRO SANTO DIAS DE DIREITOS HUMANOS (eDOC 24 – ADI 7662), o INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS – IBCCRIM (eDOC 30 – ADI 7662), o ESTADO DO PARANÁ (eDOC 51 – ADI 7662), a UNIÃO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS – UBES (eDOCs 53 e 94 – ADI 7662 e eDOC 51 – ADI 7675), o Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público do Município de São Paulo – SINESP (eDOC 57 – ADI 7662), o INSTITUTO VLADIMIR HERZOG (eDOC 64 – ADI 7662 e eDOC 31 – ADI 7675), o COLETIVO POR UM MINISTÉRIO PÚBLICO TRANSFORMADOR (eDOC 71 – ADI 7662), as Associações AÇÃO EDUCATIVA, ASSESSORIA, PESQUISA E INFORMAÇÃO; ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO - ANPEd; ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA EM FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO - FINEDUCA; CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE - CEDES; INSTITUTO CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO; REDE NACIONAL DE PESQUISA SOBRE MILITARIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO – RePME; e CLÍNICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – CPPDH/UFABC (eDOC 76 – ADI 7662 e eDOC 37 – ADI 7675),o SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES - SINDICATO NACIONAL (eDOC 83 – ADI 7662 e eDOC 44 – ADI 7675), o SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – APEOESP (eDOCs 111, 142 e 150 – ADI 7662), e a Defensoria Pública da União - DPU (eDOC 118 – ADI 7662) requerem ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.  
Inicialmente, cumpre registrar o disposto no art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, a saber:
 
“Art. 7º. omissis.  
(...)  
§ 2º. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”. 
 
Ainda sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil:
  
“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”. 

Vê-se, pois, que a participação de terceiros como amici curiae no processo é de especial importância para o controle abstrato de constitucionalidade, mas é, também, posição de caráter excepcional, que exige o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam: a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.  
No presente caso, é clara a importância da questão que está sendo analisada, na medida em que se discute a constitucionalidade da política pública instituída pela Lei Complementar 1.398/2024, do Estado de São Paulo, que cria, no âmbito de referida unidade da federação, o programa escola cívico-militar. O tema reveste-se de inegável relevância, porquanto envolve não apenas o direito à educação, como também o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construção de uma sociedade livre, justa e solidária (CF, art. 3º, I) e de reduzir as desigualdades sociais e regionais (CF, art. 3º, III). 
Entretanto, este Supremo Tribunal Federal decidiu, na ADI 3396, que pessoas físicas não possuem representatividade adequada para atuar como amicus curiae em controle abstrato de constitucionalidade, pois não podem defender interesses individuais e concretos nesse tipo de processo, conforme dispõe o mencionado precedente: 

“E M E N T A: CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO QUE FUNDAMENTADAMENTE NÃO ADMITIU A INTERVENÇÃO, COMO ‘AMICUS CURIAE’, DE PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFENDER, EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, DIREITOS E INTERESSES DE CARÁTER INDIVIDUAL E CONCRETO – LEGITIMIDADE DAQUELE QUE NÃO É ADMITIDO COMO ‘AMICUS CURIAE’ PARA RECORRER DESSA DECISÃO DO RELATOR – AGRAVO INTERNO CONHECIDO – RECURSO IMPROVIDO.
 (...)
Tal como assinalei em decisões anteriores (ADI 2.130-MC/SC, Rel. Min.  CELSO DE MELLO, DJU 02/02/2001), a intervenção do ‘amicus curiae’,  para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e Tal como assinalei em decisões anteriores (ADI 2.130-MC/SC, Rel. Min.  CELSO DE MELLO, DJU 02/02/2001), a intervenção do ‘amicus curiae’,  para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a  sua atuação processual na causa, em ordem a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que  viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional. 
(...)
Cumpre acentuar, de outro lado, ante a sua inteira pertinência, que o  sistema de controle normativo abstrato de constitucionalidade não permite que, em seu âmbito, se discutam situações individuais, nem se  examinem interesses concretos.
Cabe ter presente, neste ponto, que o processo de fiscalização  concentrada de constitucionalidade – por revestir-se de caráter objetivo –  destina-se a viabilizar ‘o julgamento, não de uma relação jurídica concreta, mas de validade de lei em tese (...)’ (RTJ 95/999, Rel. Min.  MOREIRA ALVES).
A importância de qualificar-se o controle normativo abstrato de constitucionalidade como processo objetivo – vocacionado, como  precedentemente enfatizado, à proteção ‘in abstracto’ da ordem  constitucional – impede, por isso mesmo, a apreciação de qualquer pleito que vise a resguardar interesses de expressão concreta e de caráter individual. 
Isso significa, portanto, que, em face da natureza objetiva de que se  reveste o processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, nele não se discutem situações individuais (RTJ 170/801-802, Rel. Min.  CELSO DE MELLO), eis que inadmissível proceder à ‘defesa de direito subjetivo’ (Min. CÉLIO BORJA, ‘in’ ADI 647/DF – RTJ 140/36-42) em sede  de controle normativo abstrato”. (ADI 3396 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06.08.2020, DJe-248 13.10.2020 - grifo nosso) 

Além disso, há a necessidade de equilibrar a participação com a necessária boa gestão e celeridade processuais. Desse modo, quanto à representatividade dos órgãos e entidades, é de se exigir maior rigor, no afã de evitar que haja proliferação indevida de participações repetidas e/ou desnecessárias, tal como decidido no seguinte precedente:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 
1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 
2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 
3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 
4. Vícios de fundamentação inexistentes.
5. Agravo regimental não provido”. (RE 808.202 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017)

Portanto, defiro o ingresso, na qualidade de amici curiae, do Núcleo Especializado da Infância e Juventude (NEIJ) da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (eDOC 19 – ADI 7662), do ESTADO DO PARANÁ (eDOC 51 – ADI 7662), da UNIÃO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS – UBES (eDOCs 53 e 94 – ADI 7662 e eDOC 51 – ADI 7675), do Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público do Município de São Paulo – SINESP (eDOC 57 – ADI 7662), do INSTITUTO VLADIMIR HERZOG (eDOC 64 – ADI 7662 e eDOC 31 – ADI 7675), do SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES  (eDOC 83 – ADI 7662 e eDOC 44 – ADI 7675), do SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – APEOESP (eDOCs 111, 142 e 150 – ADI 7662), e da Defensoria Pública da União - DPU (eDOC 118 – ADI 7662).

Diante do exposto, indefiro os pedidos formulados pelos senhores FÁBIO DE OLIVEIRA RIBEIRO (eDOC 13 – ADI 7662 e eDOC 15 - ADI 7675) e TIAGO SOUZA SANTOS (eDOC 19 – ADI 7675), os pedidos formulados pelas associações CENTRO SANTO DIAS DE DIREITOS HUMANOS (eDOC 24 – ADI 7662), INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS – IBCCRIM (eDOC 30 – ADI 7662), COLETIVO POR UM MINISTÉRIO PÚBLICO TRANSFORMADOR (eDOC 71 – ADI 7662) e o pedido coletivo formulado pelas associações AÇÃO EDUCATIVA, ASSESSORIA, PESQUISA E INFORMAÇÃO; ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO - ANPEd; ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA EM FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO - FINEDUCA; CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE - CEDES; INSTITUTO CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO; REDE NACIONAL DE PESQUISA SOBRE MILITARIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO – RePME; e CLÍNICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – CPPDH/UFABC (eDOC 76 – ADI 7662 e eDOC 37 – ADI 7675).

À Secretaria, para a inclusão dos nomes das interessadas e de seus respectivos patronos e patronas.  

Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente